Tribunal: STF
Processo: ARE 1604272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA VIGILÂNCIA DE APENADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA TUTELA DE APENADO, CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, E INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVERÁ SER ARCADO INTEGRALMENTE PELO ESTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, formulados por autoras em razão do falecimento de seu familiar em acidente de trânsito causado por apenado que descumpriu as condições de sua pena, sob a alegação de omissão do Estado do Paraná na vigilância do monitoramento eletrônico do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Paraná é responsável civilmente pela omissão na vigilância de apenado que causou acidente de trânsito resultando em morte, e se deve indenizar as autoras por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado do Paraná foi considerado responsável civilmente pela falha na vigilância do apenado, que cometeu diversas violações às condições de sua pena harmonizada.
4. A omissão do Estado em não tomar providências diante das violações do apenado contribuiu diretamente para o acidente que resultou na morte do familiar das autoras.
5. A decisão reconheceu a existência de danos morais, fixando a indenização em R$ 50.000,00 para cada autora, considerando o sofrimento psíquico e a violação dos direitos da personalidade.
6. O ônus sucumbencial foi invertido, impondo ao Estado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado do Paraná pela falha na prestação de serviço público na tutela de apenado, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor e invertendo o ônus sucumbencial que deverá ser arcado integralmente pelo Estado.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado pode ser reconhecida em casos de omissão na vigilância de apenados em regime semiaberto, quando há descumprimento das condições impostas, resultando em danos a terceiros.
_________
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 4º; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0036973-27.2019.8.16.0014, Rel. Desembargador Guilherme Luiz Gomes, 1ª Câmara Cível, j. 30.03.2020; TJRS, Apelação Cível 70076563360, Rel. Min. Marcelo Cezar Muller, Décima Câmara Cível, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível 70062228812, Rel. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 28.05.2015; STF, RE 608880, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20.06.2018; Súmula nº 56 /STF.
Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o Estado do Paraná é responsável pelo acidente que causou a morte do marido e pai das autoras, porque não cuidou corretamente do apenado que estava sob sua supervisão. O apenado, que deveria seguir regras de monitoramento eletrônico, cometeu várias infrações e, mesmo assim, o Estado não tomou as medidas necessárias para impedir que ele causasse o acidente. Por isso, o Estado foi condenado a pagar R$ 50.000,00 para cada uma das autoras como indenização por danos morais. Além disso, o Estado terá que arcar com as custas do processo e os honorários dos advogados das autoras.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Nota-se que, em regra, o Estado não tem meios de impedir o ato danoso praticado por terceiros apenados, tendo em vista que, ou já está cumprindo suas funções de vigilância e policiamento, ou simplesmente não possui meios de prever atos cometido por terceiros, de modo que existe evidente quebra do nexo causal.
Contudo, o caso em tela não se coaduna com os analisados pela jurisprudência majoritária, e possui peculiaridades que impedem o alinhamento com os casos supramencionados.
Neste condão, referente ao processo penal nº 0010013-25.2019.8.16.0017, extrai-se da sentença de mov. 217.1 que houve a condenação do Sr. Wellington Da Silva Sena ao cumprimento de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão a ser em regime semiaberto.
Por sua vez, nos autos de execução penal, nº 4003266-54.2020.8.16.0017, por falta de vagas nos estabelecimentos adequados, houve a conversão da reclusão pela pena harmonizada.
Conforme se aduz dos movimentos 1.9 e 1.10, dos autos originários, a condição para manutenção da pena harmonizada por monitoramento eletrônico era do condenado se manter em sua residência durante o dia e a noite, podendo se ausentar somente em caso de emergência ou doença.
Como o apenado possuía vínculo de emprego, foi estendida a possibilidade de se ausentar de seu domicílio para o local de trabalho no período de 08h às 18h durante os dias úteis, e aos sábados, das 08h às 13h, podendo utilizar uma hora para a locomoção. Eis o teor da decisão:
[...]
Conforme se observa, o apenado tomou ciência dos termos de cumprimento de sua pena e colocou o dispositivo de monitoramento eletrônico no dia 17/11/2020 e, mesmo ciente de que faltas sobre tais termos levariam na imediata perda do benefício, passou a realizar infrações logo após a instalação da tornozeleira.
Dentre elas, saídas noturnas e diurnas nos finais de semana, descargas completas de bateria entre outras, ou seja, o condenado estava vivendo como se em liberdade estivesse (mov. 1.11, 1.12)
Em análise aos itens C e D do artigo 146 da Lei 12.258/2010, que modificou o Artigo 146 da Lei nº 7.210 /1984 (Lei de execuções Penais), tem-se que o apenado pode ter sua monitoração eletrônica revogada em decorrência da violação dos deveres impostos ou do cometimento de falta grave pelo apenado, in verbis:
[...]
Resta evidente, nos termos da Lei de execuções Penais e da decisão que concedeu o benefício ao apenado, o não cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo geraria a revogação do benefício, contudo, mesmo após diversas violações, de diferentes graus, o Estado permaneceu inerte.
Ainda é de se observar que tal omissão gerou no autor do dano a impressão de impunibilidade, tendo em vista que podia, sem consequências, frequentar locais de entretenimento, deixar a bateria do dispositivo de localização findar-se, tomar as rotas e se locomover-se livremente, inclusive no horário que pretendesse.
Ante as diversas faltas graves cometidas, incumbia ao Estado tomar as cautelas necessárias previstas na legislação, como requerer a regressão cautelar do indivíduo, sendo que para tal ato é, inclusive, dispensável a instauração ou conclusão de PAD, conforme a pacífica jurisprudência do STJ:
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente